Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ATRASO NO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. EXAMES MÉDICOS. ENTREGA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão judicial de atos da Administração Pública, inclusive indireta, pauta-se tão somente pela análise de legalidade, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na discricionariedade do mérito administrativo.
2. É legítima a previsão editalícia que prevê a eliminação de candidato a concurso público que não compareça aos exames clínicos em etapa de avaliação médica ou que atrase na entrega dos exames requisitados, bem como a inadmissão da entrega intempestiva ou a designação de segunda chamada para a avaliação médica.
3. No caso, tendo o autor alegado que seu atraso ao local de realização da etapa de avaliação de saúde se deveu a informações imprecisas da banca examinadora, não houve a devida comprovação pela parte requerente, o que é sua incumbência nos termos do art. 373, I, do CPC. 3.1. Igualmente, o autor não logrou demonstrar de forma concreta uma justificativa real para o seu atraso ao comparecimento para a avaliação médica, sendo devida a sua eliminação do concurso público, conforme previsto no edital de abertura e no edital de convocação. 3.2. Não havendo ilegalidade, desproporcionalidade ou violação ao edital pela banca examinadora ao eliminar o candidato autor do certame, não há razões para a interferência do Poder Judiciário.
4. Apelação cível conhecida e não provida.